Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM FAVOR DE CRIANÇA. CONVIVÊNCIA PATERNA MEDIANTE SUPERVISÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente reclamação, determinou que a convivência do genitor com o filho menor, prevista em guarda compartilhada, ocorra na presença de adulto previamente indicado pela genitora, conforme previsto no art. 20, VI, da Lei no 14.344/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há vício no acórdão embargado quanto à possibilidade de revisão da medida protetiva imposta e à apreciação de fatos que envolvem a genitora do menor, que inviabilizariam o cumprimento da restrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões postas, inclusive quanto à possibilidade de revisão da medida pelo Juízo de origem. 4. A restrição imposta ao genitor decorreu de indícios de risco à integridade do menor no ambiente paterno, conforme relatos e documentos constantes dos autos.
5. A legislação vigente (Lei n. 14.344/2022, art. 16, §3o) prevê expressamente a possibilidade de reavaliação ou imposição de novas medidas protetivas mediante requerimento das partes ou do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.